Tribunal: TJMT
Processo: 1002489-17.2022.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002489-17.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RIBEIRO CINTRA - CPF: 012.185.341-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), EMANUEL LUIZ CONFORTIN DA SILVA - CPF: 074.941.441-37 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, CAPUT DA LEI 9.503/97) E DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA COM VEÍCULO AUTOMOTOR GERANDO RISCO (ART. 308, CAPUT DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL, ATESTANDO A REALIZAÇÃO DE MANOBRA PERIGOSA QUE GEROU SITUAÇÃO DE RISCO PARA OS TRANSEUNTES, EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU OS REQUISITOS EXIGIDOS (RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN).
APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE.
PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO COM NATUREZA DIVERSA, EM DESÍGNIOS DISTINTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada e demonstrado perícia em manobra no carro, gerando situação de risco.

2.

Ao arremate, ambos os crimes em que o apelante foi condenado são autônomos, e com objetividades jurídicas distintas. Desta feita, tratando-se, em verdade, de duas ações isoladas, com desígnios distintos e com resultados diversos, não se pode acolher a súplica de concurso formal pretendida, pois a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada não se confunde com a realização de manobras perigosas ao volante, gerando risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Rafael Ribeiro Cintra contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Colíder/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97) e demonstração de perícia em manobra com veículo automotor (art. 308,
caput
da Lei 9.503/97) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção no regime semiaberto e mais 22 (vinte e dois) dias-multa fixados no mínimo, além de 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir (ID 187833232).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
reconhecimento de concurso formal (ID 187833246).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 187833248). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 194352694).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de infração de trânsito, auto de constatação de embriaguez, termo de apreensão e demais documentos dos autos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a testemunha policial declarou em juízo e o réu perante a autoridade policial, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai da sentença (ID 187833232), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) O réu
Rafael Ribeiro Cintra
, ouvido somente perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, relatando que encontrou um amigo no Posto Pit Stop, oportunidade em que compraram diversas garrafas de cerveja e, ao saírem do local, foram abordados pela Polícia Militar. Asseverou que apenas seu amigo estava consumindo bebida alcoólica (id. 106347183 - Pág. 31/32). A testemunha comum
Alexandro Granzoti Moreira
, policial militar ouvido em juízo, narrou que estava em rondas e avistou
um veículo realizando manobras perigosas, dentre elas, “cavalinho de pau”. Asseverou que o condutor, ora acusado, na companhia de terceiro, estava sob efeito de bebida alcoólica, apresentando forte odor etílico e vestes desarrumadas, bem como no interior do veículo havia várias garrafas de cerveja
.
Por fim, esclareceu que o local do fato é bastante movimentado e que havia transeuntes nas calçadas, sendo que, com as manobras realizadas pelo réu na condução do automotor,

o veículo se aproximou das pessoas que ali transitavam
(id. 124510412). (...).

Nesse sentido, elenca-se que há auto de constatação (ID 187833151, p. 14/15), permitido pela lei e jurisprudência para a formação do livre convencimento motivado do juízo (art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro), com dados do condutor, sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool consoante os requisitos indicados (art. 5º, II, §§ 1º e 2º, bem como anexo II, todos da Resolução 432/13 do CONTRAN). Ademais, a palavra do policial se mostrou firme indicando que o recorrente praticou manobras em local bastante movimentado e com transeuntes nas calçadas, momento em que o veículo se aproximou bastante das pessoas que ali transitavam, em evidente risco a incolumidade pública ou privada, elevando as chances de acidentes.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada e demonstrado perícia em manobra no carro, gerando situação de risco.

Ao arremate, ambos os crimes em que o apelante foi condenado são autônomos, e com objetividades jurídicas distintas. Desta feita, tratando-se, em verdade, de duas ações isoladas, com desígnios distintos e com resultados diversos, não se pode acolher a súplica de concurso formal pretendida, pois a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada não se confunde com a realização de manobras perigosas ao volante, gerando risco.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença ta qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024